Tribunal: TCU
Processo: 008.350/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 829405, firmado com o/a MINISTERIO DAS CIDADES, Siafi/Siconv 829405, função null, que teve como objeto PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE (no da TCE no sistema: 2255/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 5734/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, como mandatária do extinto Ministério das Cidades, em desfavor de Francisco das Chagas Parente Aguiar, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse de registro Siafi 829405, que teve por objeto a pavimentação de ruas no município de Mucambo/CE Considerando que a irregularidade apontada na instauração da presente tomada de contas especial consistiu na inexecução parcial do objeto pactuado, sem aproveitamento útil da parcela executada, conforme parecer de funcionalidade inicial; considerando que, no curso da instrução processual, restou demonstrado que as obras foram executadas parcialmente de forma satisfatória, alcançando etapa útil e beneficiando a comunidade local, conforme evidenciado no Relatório de Acompanhamento de Engenharia (RAE) e demais documentos constantes nos autos; considerando que a depender do objeto da despesa, como é o caso em tela (pavimentação de ruas), não é preciso concluir sua totalidade para se alcançar etapa útil, dado se tratar de objeto divisível, cuja parte realizada pode ser usada pelo público-alvo e atingir os fins colimados; considerando que não houve pagamento por serviços inexecutados, tampouco problemas de ordem construtiva que comprometessem a funcionalidade do objeto pactuado; considerando que a análise financeira das contas demonstrou a regular aplicação dos recursos transferidos, com a devolução do saldo residual, conforme comprovado por conciliação bancária e extratos financeiros; considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e pelo Ministério Público junto ao TCU, que concluíram pela inexistência de dano ao erário; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno do TCU, em: a) arquivar o presente processo, sem julgamento do mérito, com fundamento nos arts. 5o, inciso II, e 7o, inciso II, da Instrução Normativa/TCU 98/2024 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, ante a ausência de pressupostos para sua constituição; b) informar aos responsáveis e à Caixa Econômica Federal o teor da presente deliberação. 1. Processo TC- Processo 008.350/2024-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Francisco das Chagas Parente Aguiar (XXX.766.808-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.